Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A atipicidade dos meios executivos prevista no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva.
II. Para que se legitime a suspensão de carteira de habilitação, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente.
III. Consoante a inteligência do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por força da execução não é impositiva e pressupõe, antes de mais nada, a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação.
IV. Recurso conhecido e improvido.